Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728908-83.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708203-10.2025.8.07.0018 – id 240465213) que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada em compelir as autoridades coatoras à imediata emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), sob o fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa por decisão liminar judicial proferida nos autos da execução fiscal no 0725704-80.2025.8.07.0016 e, ante o pedido alternativo, autorizou o depósito judicial do valor integral do crédito tributário, nos termos do CTN 151, II, como meio de suspensão da exigibilidade. Narra que obteve a suspensão do crédito na declaratória para compensação de direito à compensação tributária no 0715550-02.2022.8.07.0018, cuja sentença foi proferida em 14/02/23, pendente de recurso no STJ (AResp 2.707.592), entretanto, foi ajuizada, em 20/03/25, a execução fiscal no 0725704-80.2025.8.07.0016 para cobrar o mesmo débito, sendo deferida tutela de urgência, em 09/04/25, para suspensão da exigibilidade, decisão contra a qual o DF não recorreu. Como não emitida a CPD-EM, necessitou impetrar mandado de segurança. Alega indevida a exigência de novo depósito judicial para emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), pois já existem duas decisões judiciais que suspenderam a exigibilidade do crédito tributário, afirmando existir erro de premissa na justificativa do Juízo a quo quanto à necessidade de aguardar a preclusão para emissão da certidão negativa, tendo em vista que não há previsão legal para tanto. Sustenta que a decisão agravada inverte a lógica processual ao impor ônus à parte que já detinha direito reconhecido judicialmente, violando os princípios da legalidade, da boa-fé e da menor onerosidade. Argumenta que a exigência de depósito configura excesso de garantia, abuso de direito e enriquecimento sem causa do Estado, pois o crédito já estava suspenso por força de tutela de urgência preclusa. Aponta perigo de dano na necessidade da emissão da certidão para a continuidade das atividades empresariais e no prejuízo financeiro decorrente da retenção indevida de R$ 160.255,22. Requer a concessão da tutela de urgência para que a autoridade coatora cumpra a ordem judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, proferida na execução no 0725704-80.2025.8.07.0016. 2. A autorização para a agravante realizar o depósito judicial decorre do próprio pedido subsidiário efetuado em emenda à inicial, nos seguintes termos (id 240443997): “e) SUBSIDIARIAMENTE, caso Vossa Excelência, por qualquer razão, não acolha de imediato o pleito liminar principal, requer seja-lhe autorizado o depósito judicial do montante integral do débito discutido na Execução Fiscal no 0725704-80.2025.8.07.0016, como forma de constituir uma segunda causa de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II, do CTN), ainda que tal medida se revele, sob a ótica da estrita técnica jurídica, um ato logicamente redundante e processualmente inócuo, visto que a exigibilidade do mesmo crédito JÁ SE ENCONTRA SUSPENSA por força de decisão judicial (art. 151, V, do CTN).” Assim, mostra-se contraditório formular pedido subsidiário e posteriormente recorrer da decisão que o deferiu, o que configura ausência de interesse recursal. Assim, não há interesse recursal do agravante. Destaco que o direito à certidão pleiteada já foi reconhecido em decisão liminar (id 240696554) posterior à agravada, em que foi suspensa a exigibilidade do crédito tributário e determinada ao agravado a emissão do aludido documento, que já foi juntado aos autos principais (id 241795132). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator